Tribunal: TJPA
Processo: 0812336-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812336-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO RENATO GOMES GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. INDEFERIMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Somente é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, quando devidamente comprovada a debilidade extrema do sentenciado por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMULO RENATO GOMES GONCALVES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Aduz o Agravante, em resumo, que se encontra recolhido no CRPP-III/PA, em regime fechado. Alega ser portador de osteófitos e hérnia de disco na coluna lombar, necessitando de cirurgia e sessões de fisioterapias, pelo que pugna, em razão da gravidade de seu estado de saúde a reforma da decisão, a fim de ser concedida a prisão domiciliar para tratamento médico pelo período de 60 (sessenta) dias.

Constam as contrarrazões no id 4165046, pelo não provimento do agravo.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (id. 4165049 - Pág. 1).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 4213957).

É o relatório do necessário.

VOTO

No caso concreto, o Juiz da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, acertadamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar do Agravante, nos seguintes termos:

“(....)
1.Alegou a Defesa que o custodiado é portador de osteófitos e hérnia de disco na coluna lombar. 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado relata dor na coluna lombar com irradiação para o membro inferior com paraestesia e dificuldade de deambulação, tendo sido encaminhado para o especialista que prescreveu medicamentos. Portanto o custodiado está recebendo atenção médica na unidade risional. 3.O custodiado cumpre pena de 14anos e 03meses pela prática do crime de roubo majorado e tráfico d drogas. 4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. 5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível. 6. Embora arecomendação das autoridades desaúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visandoprevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermoe fornecer os medicamentos para sua convalescença. Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
(...)”

A exemplo da decisão combatida, entendo que o Agravante não faz
jus
ao benefício. Isso porque, inicialmente, verifico que o acusado cumpre pena em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, o que já afastaria o pedido de prisão domiciliar a teor do que dispõe o art. 117 da LEP.

Não obstante, no que se refere ao quadro de saúde do Recorrente, o qual é portador de osteófitos e hérnia de disco na coluna lombar, conforme se verifica pelos documentos juntados, entendo que tal doença não se enquadra nas medidas excepcionalíssimas para a concessão do pedido, vez que os laudos indicam que o apenado vem recebendo tratamento médico a nível ambulatorial, recebendo, desta forma, atendimento do estabelecimento prisional.

Além disso, a tal como afirmado pelo Ministério Público em contrarrazões, em que pese a doença não ter cura, o uso das medicações fornecidos pelo sistema penal, controlam os sintomas, e, necessitando de atendimentos externos, tanto para consultas como para tratamento fitoterápico, tem sido o apenado atendido e conduzido para determinado fim, tudo para a preservação de sua saúde, não havendo nenhum impeditivo do sistema penal em atender as necessidades do Agravante. Portanto, nesse momento, entendo ser incabível a aplicação da medida excepcional, tal como a prisão domiciliar.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente.

In casu, foi demonstrada a possibilidade pelo juízo a quo de tratamento médico do paciente no estabelecimento prisional concomitantemente com o cárcere.

2. Ordem denegada."

(HC 317.383⁄CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12⁄05⁄2015, DJe 21⁄05⁄2015.)

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)

2. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar.

3. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio. (...) (HC 312.423⁄SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 26⁄10⁄2015.)

Pelo exposto, conheço do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém, 14/09/2021